Tribunal: STF
Processo: RMS 23002
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-02
Data de publicação: 1998-10-02

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. RECURSO ORDINÁRIO.
SIGILO BANCÁRIO: QUEBRA. LEI Nº 4.595/64, ART. 38, E CF, ART. 5º, X.
O Superior Tribunal Militar denegou mandado de segurança
impetrado contra decisão que deferiu a quebra do sigilo bancário dos
ora recorrentes, porquanto reconhecera, a partir de informações
providenciadas pela Comissão de Inquérito, que existem dados que,
nas circunstâncias descritas, precisam ser apurados, sendo manifesto
o interesse da Comissão de Inquérito em sua obtenção como
providência essencial à satisfação das finalidades inderrogáveis da
investigação penal.
Esta Corte tem admitido a quebra do sigilo bancário quando
há interesse público relevante, como o da investigação criminal
fundada em suspeita razoável de infração penal.
Recurso improvido.